Tribunal: STF
Processo: ARE 1513817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO POPULAR. 



    LEGITIMIDADE ATIVA. Título de eleitor que é suficiente para a prova da cidadania, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 4.717/65. Desnecessidade de apresentação cumulativa de certidão de quitação eleitoral. 



    LEGITIMIDADE PASSIVA. Possibilidade de ajuizamento de ação popular “contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos”. Art. 6º, caput, da Lei 4.717/65. Câmara Municipal que não tem personalidade jurídica, apenas judiciária. Possibilidade de inclusão do município. 



    INÉPCIA DA INICIAL. Não caracterização. Descrição mínima dos fundamentos fáticos e jurídicos de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC. 



    INADEQUAÇÃO DA VIA. Não caracterização. Pretensão de anulação de ato normativo, ainda que possa ter como causa de pedir a inconstitucionalidade. 



    RIBEIRÃO PRETO. SUBSÍDIO DE VEREADORES. “VERBA DE GABINETE”. Pretensão de anulação das Resoluções 95 e 96, de 2014, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que previram, respectivamente, o aumento da denominada “verba de gabinete” em cerca de 40% e a extensão, ao subsídio dos vereadores, do índice de 5,56% concedido aos servidores públicos municipais, a título de revisão geral anual (art. 37, X, CF). Resolução 96/2014 declarada inconstitucional pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal, na ADI nº 2213358-29.2014.8.26.0000. Ausência de justificativa para a majoração expressiva da denominada “verba de gabinete”, pela Resolução 95/2014. Devolução dos valores recebidos a maior que decorre da invalidação das resoluções. Valores a serem devolvidos que deverão ser apurados em liquidação de sentença. 



    REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 



    RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que recebeu os valores de boa-fé, amparado em legislação municipal em vigência à época dos fatos, não tendo praticado qualquer ato em ofensa aos princípios da administração pública.



    Defende não ser cabível sua condenação “a restituir os valores recebidos legalmente ao erário público, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da municipalidade.”



    Declara que “não pode ser responsabilizado por ter votado Resoluções que estavam absolutamente ao amparo das normas constitucionais e legais.”



    Ressalta que “sempre militam a favor da validade de um ato legislativo ou executivo todas as presunções e o judiciário somente deve declarar a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade quando esta é evidente e não deixa margens a sérias objeções em contrário, como é o caso em tela onde militam em favor das resoluções atacadas todas as presunções de legalidade e impessoalidade.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos iniciais.



    Inadmitido o recurso, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA BOA-FÉ NA PERCEPÇÃO DAS VERBAS. PLEITO DE NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO MUNICÍPIO. NECESSÁRIA ANÁLISE DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 29, INCISO VIII, DA CF. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR QUE NÃO ABARCA A PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente